Tribunal: STF
Processo: ARE 700261
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. 



    1. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico e à fórmula de composição da remuneração. Precedentes.



    2. Alegação de redução dos vencimentos: impossibilidade do reexame de provas e legislação local. Súmulas n. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.